Tribunal: TJES
Processo: 5005971-11.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005971-11.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005971-11.2021.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido(a): EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSENTES PROVAS DA CONTRATAÇÃO. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS CONTRATOS. OFERTAS INSISTENTES DE NOVOS EMPRÉSTIMOS NÃO DESEJADOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada na existência de fraudes na contratação de empréstimos consignados em nome do autor e ofertas insistentes de empréstimos não solicitados. A sentença
a quo
acolheu os pedidos da parte autora, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos atos ilícitos, o que são objetos de irresignação recursal.

2. Não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do negócio jurídico. No caso, em relação aos alegados empréstimos consignados, cujos valores foram depositados na conta do recorrido, não houve prova da contratação.

3. No mérito, conforme adequada fundamentação em sentença, não houve a comprovação do negócio jurídico entre as partes. Os instrumentos contratuais sequer foram juntados, razão pela qual, no caso, afastam quaisquer dúvidas quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação de serviço. A instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do C. STJ.

4. Mister ressaltar que os argumentos postos em recurso inominado, mormente as informações de supostos contratos, são inovações recursais. No caso, o magistrado
a quo
firmou as razões do seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito da forma posta na inicial e na defesa. Argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferem o princípio da ampla defesa, e, na instância revisora, deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento das argumentações inovadoras.

5.
Quanto à indenização por d
anos morais, embora não sejam decorrentes das ofertas indesejadas por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente nisso, mas na recusa contumaz do fornecedor em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. Ademais, o recorrido suportou os transtornos com os negócios jurídicos firmados em seu nome por terceiros. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

6. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
reduzir
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.